Tribunal: TJES
Processo: 5003808-09.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003808-09.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS SERAFINI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA AO TEMPO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA INEQUÍVOCA ANTE A JUNTADA COM A INICIAL DOS RESPECTIVOS RECIBOS DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO PELA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE BEM ESSENCIAL QUE PODERIA TER SIDO EVITADA POR MAIOR CUIDADO DOS PREPOSTOS DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E FIXOU VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR A REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO E SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DESTA 5ª TRES. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.